Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700071-86.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: MANOEL AUGUSTO SOARES AGRAVADO: LUCENY DO ESPIRITO SANTO DESPACHO Preliminarmente ao exame deste recurso, inclusive sobre os pressupostos de admissibilidade, ao agravante-executado para informar, em 5 dias, o número de distribuição no Segundo Grau do agravo de instrumento que interpôs anteriormente (id. 107561688, autos originários), para impugnar a r. decisão do i. Juízo de 11/10/2021 (id. 105388392, autos originários), uma vez que tal informação sobre referido recurso não consta daquele processo nem da certidão de prevenção deste agravo de instrumento. Intime-se. Brasília - DF, 1 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora